Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-15.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008018-15.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCIMAR CATARINA ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 729.301.361-20 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JUBERLANDIO DINIZ ALVARENGA - CPF: 058.778.244-73 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZANDILAN DE MOURA PINHEIRO - CPF: 770.401.391-20 (ASSISTENTE), JOCELITO NAVARRO - CPF: 067.952.678-14 (ASSISTENTE), LARISSA ROCHA DE SOUZA - CPF: 018.072.591-29 (ASSISTENTE), REYNALDO DIAS DE MATOS - CPF: 570.907.851-49 (ASSISTENTE), VITORIA GOMES DINIZ (ASSISTENTE), ROGER ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 045.975.031-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUBERLANDIO DINIZ ALVARENGA - CPF: 058.778.244-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUCIMAR CATARINA ANDRE SOARES DA SILVA (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JUCIMAR CATARINA ANDRE SOARES DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA
DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE, EM TESE, SITUAR O RECORRENTE NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
2.
VINDICADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUE ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS –
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do recorrente para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
.

2.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos, a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): JUCIMAR CATARINA ANDRÉ SOARES DA SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1008018-15.2022.8.11.0042, em que o réu foi
pronunciado
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 219228686, o recorrente busca a
impronúncia
com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, alegando que as provas produzidas em juízo,
in casu
, não constituem indícios suficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.
Subsidiariamente, pretende o
decote das qualificadoras
pertinentes ao motivo torpe, ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, ao que acrescenta ainda o prequestionamento da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 219228689, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Por sua vez,
Jucimar Catarina André Soares da Silva
, na qualidade de
Assistente da Acusação
, em contrarrazões registradas no ID 226554167, também postula o desprovimento do recurso defensivo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 219228690.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 227530678, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu.

Extrai-se da denúncia que, no dia 22/04/2022, em horário indeterminado, na residência particular situada na Rua 04, n.o 01, Quadra n.o 116, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, o recorrente
JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA
, valendo-se de arma branca, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Roger André Soares da Silva
.

Segundo a proposição ministerial,
JUBERLÂNDIO
seria pessoa de incomum periculosidade e nutriria ódio declarado por homossexuais, a despeito de ter se amasiado com uma mulher transexual por quase 10 (dez) anos, sendo que, na data fatídica, a vítima
Roger André
, que era homossexual, ofereceu-lhe carona e
JUBERLÂNDIO
aceitou, de modo que ambos se dirigiram até a casa onde este residia e, em dado momento, o recorrente decidiu ceifar a vida do ofendido, pois, nas suas palavras, enxergava-o como um demônio e, ao matá-lo, estaria o repreendendo
“em nome de Jesus”
.

Ainda de acordo com o
Parquet
, sem que a vítima esperasse o ataque, o denunciado apoderou-se de uma arma branca e passou a golpeá-la, causando-lhe 30 (trinta) perfurações pelo corpo, especialmente na região cervical, as quais lesaram a sua traqueia e importantes vasos e ocasionaram intensa perda sanguínea, seguida de choque hemorrágico, que levou o ofendido a óbito.

A peça incoativa pontua que o
modus operandi
empregado no crime se assemelharia a um outro homicídio supostamente cometido pelo acusado na cidade de Itaporanga/PB, assim como revelaria a crueldade na conduta praticada, evidenciada pelos inúmeros golpes desferidos contra a vítima, pela espetacularização da violência e pelo cuidado em deixar a cena do crime com a assinatura do réu, na medida em que deixou o corpo do ofendido vestido apenas de meia e short, em decúbito dorsal, no formato de cruz, passando a ideia de crucificação, além de usar o sangue da vítima para desenhar três cruzes na parede.

A exordial acusatória narra que o homicídio foi cometido por motivo torpe, consistente no ódio que o réu alimentava contra homossexuais, tendo enxergado na vítima a possibilidade de exteriorizar sua ira, e que o crime foi perpetrado com emprego de meio cruel, decorrente não só da brutalidade incomum na execução delitiva, como também da reiteração de golpes, que causaram sofrimento desnecessário à vítima, assim como consigna, por fim, que o réu se valeu de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que havia lhe oferecido carona e, portanto, não esperava o ataque homicida.

Circunstanciado o fato ilícito, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de impronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim, o acolhimento do
pedido de

impronúncia
, formulado pelo recorrente
in casu
,
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade do delito doloso contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontar o acusado como possível autor ou partícipe na empreitada. Caso contrário, havendo elementos minimamente aptos a enredá-lo, em teoria, no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
do homicídio pode ser extraída do boletim de ocorrência (ID 178949704 - Pág. 4/6); do prontuário de atendimento médico da vítima (ID 178949704 - Pág. 9); da certidão de óbito (ID 178949704 - Pág. 50); do laudo de confronto necropapiloscópico (ID 178949704 - Pág. 53/55); do Relatório Policial de investigações preliminares e respectivos anexos fotográficos (ID 178949704 - Pág. 56/67); do Relatório Técnico n.o 2022.5.105097/NI-DHPP (ID 178949728); do Relatório Técnico n.o 2022.5.134318-NI-DHPP

(ID 178949706 - Pág. 2/38); do laudo de exame pericial necroscópico (ID 178949731); do laudo pericial que atesta a presença de sangue humano em arma branca (ID 219226247); e do laudo de exame pericial realizado em local de morte violenta (ID 219226249); além da prova oral produzida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar o recorrente
JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA
no contexto delitivo e de respaldar o seu pronunciamento ao escrutínio do Júri Popular.

Com efeito, embora o fato ilícito tenha ocorrido em Cuiabá, no dia
22/04/2022
, o suspeito
JUBERLÂNDIO
só foi localizado e preso no mês seguinte, em
25/05/2022
, no município de Urupês, Estado de São Paulo (ID 178949705 - Pág. 70/71 e Pág. 77), após o que, em
02/06/2022
, ele foi interrogado por Carta Precatória, oportunidade em que confessou, ainda que parcialmente, o seu envolvimento no homicídio
sub judice
, ao admitir que, em tese, foi o autor dos golpes de faca que levaram o ofendido
Roger André Soares da Silva
a óbito.

Em linhas gerais,
JUBERLÂNDIO
asseverou que não conhecia o ofendido até a data fatídica e que, no entanto, este lhe ofereceu carona, que ele aceitou, razão pela qual ambos se dirigiram para a casa do réu, onde ingeriram mais bebidas alcoólicas, culminando em uma proposta sexual por parte da vítima, o que teria gerado um entrevero entre eles, em meio ao qual o acusado supostamente esfaqueou o ofendido.

Ademais, embora sustente que teria matado a vítima para se defender, o recorrente assumiu também que o instrumento perfurocortante era pequeno e que, por isso, em tese,
“precisou desferir mais de 30 golpes na vítima”
, assim como admitiu que, após constatar a morte de
Roger
, ainda permaneceu no imóvel, por horas, até o amanhecer, quando então supostamente foragiu, utilizando-se de seu documento falso, complementando ainda que realmente teria desenhado 03 (três) cruzes na parede, com o sangue do ofendido, para
“repreendê-lo (...) em nome de Jesus”
, pois a vítima era homossexual e havia lhe atacado.

À guisa de contextualização, colho os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial do increpado:

“No que se relacionada aos fatos ocorridos na cidade de Cuiabá/MT, na data de 22/04/2022, informa ter conhecido a pessoa de Rogger naquela mesma noite em que ele fora encontrado morto. Alega que vinha conduzindo sua bicicleta na via pública, em estado de embriaguez, quando Rogger que se tratava de um desconhecido seu até então, passou ao lado conduzindo uma motocicleta. Neste instante,
ao vê-lo em estado de embriaguez, Roeer ofereceu-lhe uma carona, o que foi aceito pelo interrogando.

Rogger pretendia deixá-lo em sua casa, vale dizer, na casa do interrogando.
Ao ser então deixado em sua própria casa, Rogger ofereceu-lhe mais bebidas
, que se encontravam sob o banco da motocicleta de Rogger.
As ingestões de tais bebidas, que se tratavam de cervejos, iniciaram-se na varanda da casa de interrogando, sendo que minutos depois Rogger ofereceu-se para fazer sexo oral no interrogando
, tendo este, neste momento, empurrado a pessoa de Rogger, determinando-lhe que saísse de imediato de sua casa. Admite, que
o empurrão que dera em Rogger fora desferido de forma acintosa, tendo em vista que Rogger desequilibrara-se e caíra
(...).

Rogger então, vendo-se agredido sacou de um punhal que trazia consigo partindo para cima do interrogando, conseguindo lesioná-lo
,
o que provocar-lhe 4 lesões:
uma próxima ao cotovelo esquerdo, outra no cotovelo direito, uma na mão direita e por fim,
uma no pescoço, próximo ao chamado ‘Pomo de Adão’
. Num certo momento da refrega corporal,
conseguiu o interrogando retirar das mãos de Rogger, o punhal que o vitimava, invertendo-se assim a ação de luta, pois
passou o interrogando a ‘
furar’ a pessoa de Rogger
(...).
Após então constatar que Rogger, possivelmente havia falecido, o interrogando informa ter descansado
, pois encontrava-se ofegante, em razão da luta que travara. Vendo-se ferido, tomara um banho e tentara estancar os ferimentos que possuía, principalmente o do pescoço, que sangrava abundantemente.
Nega ter, de forma dolosa, arrancado os olhos da vítima, sendo possível que durante a luta tenha ferido seus olhos
.
Em razão de golpear a vítima utilizado-se de um instrumento pequeno, acredita ter sido esta a razão pela qual precisou desferir mais de 30 golpes na vítima
; contudo não sabe precisar se foram realmente mais de 30 golpes (...). Alega que
mesmo com Rogger já morto, continuou habitando o imóvel residencial, por mais algumas horas, mais precisamente até o amanhecer do dia
, quando então, tomou para si algumas peças de roupa e deixara o local. Informa que quando da morte de ROGGER, já se utilizava de documento falso, mais precisamente uma CHN no Estado do Mato Grosso/MT, isto em razão de encontrar-se procurado pelo Estado da Paraíba/PB. Alega ter adquirido tal CNH, na cidade de Barretos/SP, acerca de 2 anos atrás. Após a morte de Rogger alega ter fugido diretamente para a cidade de Urupês/SP, local onde já tinha residido em 2021 (...). Quanto a situação de que teria deixado a vítima Rogger, em posição de/cruz junto ao local dos fatos, nega ter assim agido, pois Rogger, do jeito que caiu, ficou.
Quanto as três cruzes desenhada na parede com sangue da própria vítima, confessa ter sido o responsável pelos desenhos. Esclarece que assim se manifestou, porque entendeu que pelo fato, de Rogger ser homossexual e ter-lhe atacado, como se fosse um demônio, estaria o interrogando lhe repreendendo, isto em nome de Jesus
. (...)”
. (
Sic
– ID 178949732 - Pág. 4/6) – Destaquei.

Como se sabe, a confissão feita no inquérito policial, ainda que não confirmada em juízo, reveste-se de valor probatório, contanto que esteja corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e.
TJMT
, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 11

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na hipótese, conquanto o recorrente tenha exercido o seu direito ao silêncio quando foi interrogado em juízo, sua
confissão extrajudicial encontra respaldo em outros elementos judicialmente produzidos
, os quais, ao menos a princípio, são aptos a indiciar a sua possível autoria pelo delito doloso contra a vida,
não havendo assim o que se falar em pronúncia baseada exclusivamente em elementos inquisitivos
ou em ofensa à regra do art. 155,
caput
, do CPP.

A propósito, quando prestou depoimento na
etapa judicial
, a testemunha
Larissa Rocha de Souza
asseverou que conhecia o recorrente
JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA
porque ele trabalhou na empresa de sua genitora e que, na data fatídica, tomou conhecimento do fato ilícito por meio da ex-companheira do réu, de nome
Victória
, que reside na cidade de Itaporanga, no Estado da Paraíba, a qual telefonou no celular da empresa da família da depoente e indagou sobre o paradeiro e a situação do acusado, em virtude de um mau pressentimento que havia tido, razão pela qual a testemunha se dirigiu até a casa onde
JUBERLÂNDIO
residia e, através da janela, olhou para o interior da residência e viu um corpo já sem vida, sendo que, a princípio,
Larissa
pensou que se tratava do próprio réu e, só depois da chegada da Polícia, constatou-se que era o cadáver da vítima.

Larissa
confirmou que, após a constatação do homicídio, prosseguiu mantendo contato com a ex-esposa do réu,
Victória
, que é transexual e lhe encaminhou fotografias do acusado, que ele próprio havia enviado para a ex-convivente, retratando cortes que havia sofrido enquanto, em tese, digladiava com a vítima.

A respeito de tais fotografias,
Larissa
pontuou, nas suas palavras,
“(...)
chegou a foto dele, com corte no pescoço e no braço, que eu acho que foi quando ele estava brigando com o cara lá, né, que ele mandou para a Victória
, acho que, não sei se foi no outro dia ou dois dias depois, que ele ligou para ela, acho que pedindo dinheiro ou ajuda para ela, alguma coisa assim”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 178948356) – Negritei.

Ainda se remetendo ao que lhe contou
Victória
, a testemunha
Larissa
disse que o acusado e o ofendido
Roger André
, nas suas palavras,

“já tinham tido algum caso e teve uma divergência entre os dois”
. (ID 178948356), e ressaltou que
Victória
havia escutado parentes de
JUBERLÂNDIO
comentarem a respeito de situação envolvendo “muito sangue”, o que fez com que ela tivesse o mau pressentimento que a levou a contatar
Larissa
e indagar sobre o réu.

Nas termos colocados por
Larissa
em audiência instrutória:

“A princípio, ela tinha, ela foi, parece, que em um mercadinho (...) e,
quando ela chegou nesse mercadinho, tinha uns parentes dele lá conversando sobre sangue, muito sangue, não sei o quê. Alguma coisa assim, acho que, não sei se ele ligou para eles falando alguma coisa, mas que tinha acontecido alguma coisa
. E, por ela ter escutado assim, baixinho, mas, que
eles estavam falando baixinho, mas ela conseguiu escutar
. Através disso aí que ela já começou a sentir e a ter as visões, entendeu? (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 178948356) – Negritei.

Por fim,
Larissa
aduziu que, quando chegou à casa em que o corpo do ofendido foi encontrado, este já estava inchado e apresentava várias perfurações pelo corpo e estava em posição de cruz, ressaltando ainda que o domicílio se encontrava com sangue por todo lado e que havia três cruzes desenhadas com sangue em uma das paredes do imóvel.

Como se vê, a testemunha
Larissa
narrou experiências que vivenciou em primeira mão e descreveu circunstâncias e situações com as quais teve contato direto e imediato, como o fato de ter encontrado o cadáver da vítima em posição cruciforme na casa em que o acusado residia, de modo que as
declarações prestadas por ela em juízo certamente não podem ser tachadas como testemunho indireto ou de “ouvir dizer”

(
hearsay testimony
)
.

Ademais, embora
Larissa
, em determinados pontos de sua narrativa judicial, remeta-se ao que lhe disse terceira pessoa (como quando discorre sobre um suposto “caso” entre o réu e a vítima ou quando relata conversa de familiares do acusado sobre uma cena com muito sangue), é certo que
a legislação pátria não proíbe o testemunho indireto
, o qual deverá, então, ser valorado e sopesado conforme o critério do órgão julgador, tal qual se infere do judicioso precedente do e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE.
TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016).
3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017) – Grifei.

Ademais,
ao tratar do tema relativo aos testemunhos de “ouvir dizer”, o e. STJ firmou orientação segundo a qual,
“No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento,
‘não se pode tolerar que alguém vá a juízo
repetir a vox publica
.

Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu,
sem apontar seus informantes
, não deveria ser levada em conta.’
”
(REsp n. 1.444.372/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016) – Destaquei.

In casu
, mesmo nos trechos de seu testemunho em que se remete a informações recebidas de terceiros, a testemunha
Larissa
não se
limitar a reproduzir dados inoficiosas
obtidos de pessoas
incertas
,
indeterminadas
e
estranhas aos autos
, tampouco a repetir meros
boatos
ou
burburinhos
.

Com efeito, a testemunha mencionada
indica expressamente a pessoa que lhe inteirou sobre os supostos detalhes da ocorrência e motivo do crime
, nomeando a ex-esposa do réu,
Victória
, residente da cidade de
Itaporanga/PB, como a pessoa que lhe ligou e lhe colocou a par da situação, fazendo com que
Larissa
fosse até a casa onde o acusado residia e lá encontrasse o cadáver da vítima.

Isto significa que a testemunha
Larissa

não trouxe à tona pormenores oriundos de fontes apócrifas ou repassados por pessoas desconhecidas. Pelo contrário, indigitou como sua fonte
pessoa
certa
e
determinada
,
inclusive identificada e qualificada nos presentes autos
, conforme documentos de identidade no ID 178949706 - Pág. 34/36 (
Victória Gomes Pereira
– nome de batismo
Cícero Gomes Pereira
).

Deste modo,
in casu
, inexiste barreira cognitiva ou óbice para que a defesa confronte, enfrente e exerça o contraditório em face de tais informações perante o juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença, já que
é possível que as partes arrolem a pessoa de Victória na fase do art. 422 do CPP, para ser ouvida em Plenário do Júri
.

A propósito, importa frisar que
Victória
chegou a dar esclarecimentos à autoridade policial, ainda na fase de inquérito, relatando que o próprio
JUBERLÂNDIO
entrou em contato com ela após o crime e lhe confidenciou que, em tese, foi o autor do homicídio perpetrado contra o ofendido, inclusive enviando a ela fotos dos ferimentos que a vítima teria causado no acusado na tentativa de se defender:

“Eu só sei que ele é muito mal frio e calculista
ele me mandou fotos me contou que matou o rapaz porque o rapaz queria que ele chupasse o próprio rapaz que morreu e ele não aceitou entraram em uma briga corporal e por este motivo ele matou o cara mas não me contou muitos detalhes porque logo mandou as fotos que estava ferido no braço se eu não me engano e no pescoço e me bloqueou
”
. (Trechos das informações prestadas por
Victória
ao delegado, consignadas no
Relatório Técnico n.o 2022.5.134318-NI-DHPP
no ID 178949706 - Pág. 20) – Grifei.

Outrossim, a confissão extrajudicial do réu e as declarações inquisitivas de
Victória
, assim como o depoimento
judicial
da testemunha
Larissa
, encontram respaldo na prova de natureza não repetível encartada aos autos, notadamente os laudos periciais, dentre os quais o exame necroscópico (ID 178949731) e o exame realizado no local de morte violenta (ID
219226249)
, os quais atestam que o corpo da vítima foi localizado algumas horas após a morte, na residência em que o ora recorrente morava.

Tais elementos documentais indicam ainda o insólito cenário em que o cadáver foi encontrado, isto é, disposto em posição cruciforme, como se houvesse sido crucificado, no interior de um quarto em cuja parede foram desenhadas 03 (três) cruzes com sangue, o que, ao menos a princípio, corrobora a motivação supostamente relacionada ao conflito interno do réu entre religião e sexualidade, tal qual narrado pelas testemunhas.

Da mesma forma, tem-se ainda o depoimento prestado
em juízo
pela testemunha
Reynaldo Dias de Matos
, o qual asseverou que trabalha como gerente de vendas da empresa RM Turismo, no ponto da parada de ônibus da Rodoviária do Coxipó, e que, no dia
22/04/2022
, entre onze e doze horas, estava no trabalho, quando viu um indivíduo próximo aos banheiros do terminal, que lhe chamou atenção porque ele vestia algo enrolado no pescoço.

A testemunha complementou que, à época, a Polícia lhe exibiu uma foto de um indivíduo vestido com camiseta azul, ferimento e bandagens, tendo o depoente asseverado que a foto apresentava características compatíveis com o indivíduo que ele havia visto na rodoviária, algumas horas após o crime.

A propósito, o depoimento judicial de
Reynaldo
presta-se a corroborar tanto o depoimento extrajudicial da testemunha
Victória
quanto o depoimento prestado em audiência instrutória pela testemunha
Larissa
, na medida em que a foto cujo reconhecimento
Reynaldo
confirmou em juízo se trata justamente da fotografia que, em tese, foi enviada pelo réu
JUBERLÂNDIO
à sua ex-companheira
Victória
, para mostrar o ferimento sofrido enquanto supostamente ceifava a vida da vítima, tudo consoante Termo de Reconhecimento Fotográfico no ID
178949704 - Pág. 40/42.

Se não bastasse, há também o depoimento
judicial
da testemunha
Zandilan de Moura Pinheiro
, que disse ter trabalhado no mesmo frigorífico que o réu durante um tempo e que, neste período, especificamente no ano de 2014, sem qualquer contato anterior, discussão prévia ou motivo aparente, o acusado teria desferido 05 (cinco) facadas nas costas do depoente, sendo de se pontuar que, embora esta ocorrência narrada pela testemunha se relacione a fato diverso daquele narrado na denúncia, trata-se de peculiaridade que pode revelar uma hipotética propensão do réu à prática delitiva apurada nestes autos.

Diante deste cenário, é inarredável reconhecer que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento de
admissibilidade da acusação
,
para, em tese, situar o recorrente na conjuntura da empreitada delitiva, justificando-se, pois, a instrução probatória em plenário e
a submissão do réu ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
aos quais compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Em suma, embora
a tese defensiva de negativa de autoria também possua algum respaldo nos autos, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um veredicto eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Portanto, reputa-se
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantém-se
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote das circunstâncias qualificadoras
:

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
, as qualificadoras do art. 121, §2.o, inc.
I
,
III
e
IV
,

do Código Penal foram mantidas pelo juízo
a quo
com base nos seguintes fundamentos:

“
Sobre a qualificadora do motivo torpe
, descreve a denúncia que o réu ‘alimentava ódio a homossexuais’. O motivo torpe é conceituado como o vil, repugnante,

abjeto e moralmente reprovável. Ao contrário da tese defensiva, compreendo que tal circunstância possui amparo no modus operandi descrito na inicial acusatória. Denota-se que a vítima foi encontrada em posição de cruz e ao seu lado foram encontradas 03 (três) cruzes desenhadas com sangue. Tais circunstâncias aliadas ao depoimento prestado por Larissa Rocha de Souza e as informações prestadas por Victoria Gomes Pereira fornecem indícios suficientes de que o agente possuía motivação de cunho religioso, o que levou ao fato criminoso. (...).
Sobre a qualificadora do meio cruel
, relatou a inicial acusatória que se depreende a circunstância em razão da ‘brutalidade incomum na execução do crime’ e da ‘notabilizada reiteração de golpes, que causaram sofrimento desnecessário à vítima’. Consoante laudo de necrópsia, foram encontrados ‘30 ‘trinta) golpes de instrumento pérfuro-cortante” (id n. 86853113. A caracterização do meio cruel pressupõe a prática de ato que cause intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental a vítima. Por mais que a reiteração de golpes, por si só, não seja suficiente para a incidência da qualificadora, entendo que se trate de elemento que somado a brutalidade do ato, permite a sua incidência.
Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, descreve a denúncia que o crime foi praticado de inopino, ou seja, a vítima foi atingida de surpresa pela ação do réu. Com isto, deve ser mantida a qualificadora”
. (
Sic
– Trechos da decisão de pronúncia, no ID

219228674 - Pág. 7/9).

Com efeito, a conclusão alcançada pela MM.a Magistrada da instância singela deve ser ratificada nesta instância revisora, impondo-se remeter as qualificadoras à apreciação do Júri Popular.

Em relação ao
motivo torpe
, o próprio réu sinalizou em seu interrogatório extrajudicial que, em tese, investiu contra a vítima porque ela era homossexual e havia “lhe atacado”, razão pela qual também teria desenhado as 03 (três) cruzes com sangue na parede,
in verbis
:

“(...)
minutos depois Rogger ofereceu-se para fazer sexo oral no interrogando
, tendo este, neste momento, empurrado a pessoa de Rogger, determinando-lhe que saísse de imediato de sua casa. Admite, que
o empurrão que dera em Rogger fora desferido de forma acintosa, tendo em vista que Rogger desequilibrara-se e caíra
(...).

Quanto as três cruzes desenhada na parede com sangue da própria vítima, confessa ter sido o responsável pelos desenhos. Esclarece que assim se manifestou, porque entendeu que pelo fato, de Rogger ser homossexual e ter-lhe atacado, como se fosse um demônio, estaria o interrogando lhe repreendendo, isto em nome de Jesus
. (...)”
. (
Sic
– ID 178949732 - Pág. 4/6) – Negritei.

No mesmo sentido foram os esclarecimentos prestados na fase extrajudicial pela ex-convivente do réu
Victória Gomes Pereira
, remetendo-se ao que o próprio acusado teria lhe confidenciado,
in verbis
:

“Pelo contrário Doutor
ele não suporta homossexual
se envolveu comigo todo esse tempo mas na verdade sempre passado eles fazer o seu ego. (...) não me tinha como homossexual, ele me tinha como mulher de verdade. (...). Eu só sei que ele é muito mal frio e calculista
ele me mandou fotos me contou que matou o rapaz porque o rapaz queria que ele chupasse o próprio rapaz que morreu e ele não aceitou entraram em uma briga corporal e por este motivo ele matou o cara mas não me contou muitos detalhes porque logo mandou as fotos que estava ferido no braço se eu não me engano e no pescoço e me bloqueou
(...). e começaram a tirar brincadeira pesada dele, quem comia veado era veado também (...) essas coisas, e começaram a jogar casca de banana, laranja podre nele (...) foi juntando, juntando e ele chegou pra mim e disse que não estava mais aguentando (...) desde então acho que
ele pegou vício por matar
, pegou vício por ter maldade com as pessoas. (...)
o Juberlândio não era assassino, se tornou assassino, pela força de expressão do momento, quando começaram a dizer que quem comia viado era viado também, e quando começaram a jogar frutas podres nele pelas costas (...) ele nunca conseguiu se aceitar do jeito que ele é, ele vive em conflito dia após

dia com ele mesmo
”
. (ID 178949706 - Pág. 9/11, Pág. 20 e Pág. 31/35).

Pontue-se que, embora a confissão do réu e o depoimento de
Victória
possuam natureza meramente extrajudicial, suas declarações são corroboradas pelo depoimento judicial da mãe do ofendido,
Jucimar Catarina André Soares da Silva
, que confirmou que o filho era homossexual e soropositivo, e da testemunha
Larissa Rocha de Souza
, a qual afirmou em audiência instrutória que o réu e a vítima, em tese, haviam tido um caso e daí surgiu uma divergência entre eles.

Outrossim, a prova oral aparentemente coaduna com a prova pericial e documental de natureza não repetível (art. 155,
caput
,
in fine
, CPP), pois as fotografias registradas da cena do crime (ID 178949704 - Pág. 59/60) e o laudo do exame pericial realizado no
locus delicti
(ID

219226249 - Pág. 65) atestam que o cadáver da vítima foi colocado em posição cruciforme, como se estivesse crucificado, e, na parede do quarto, foram desenhadas 03 (três) cruzes com sangue, o que, a princípio, corrobora a
possibilidade de que o delito tenha sido propelido por um suposto conflito interno do réu entre sexualidade e religiosidade
.

No que tange ao
meio cruel
, da mesma forma, constata-se a presença de elementos suficientes para respaldar a remessa da qualificadora ao crivo do Tribunal do Júri, pois
o laudo pericial necroscópico indica que a vítima foi perfurada por 30 (vezes) em diversas partes do corpo, notadamente na região cervical (pescoço)
, o que lesionou a traqueia do ofendido e importantes vasos, causando-lhe o choque hemorrágico que o levou à morte (ID 178949731).

Em situação semelhante, o e. STJ entendeu pela suficiência de indícios para a pronúncia por homicídio qualificado pelo meio cruel, consoante se infere do seguinte precedente:

“2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, "em relação à crueldade narrada na denúncia (‘desferiu diversas pauladas na cabeça da vítima, causando intenso sofrimento à vítima até que alcançasse a morte’, mov. 5),
de acordo com a jurisprudência superior, a reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel
. Desse modo, não se trata de qualificadora manifestamente improcedente que autorize a exclusão na pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
’.
3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende ‘que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia
, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri’ (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023) – Grifei.

Ademais, ainda que se adote o entendimento segundo o qual a reiteração de golpes, por si só, não implica necessariamente na ocorrência de meio cruel, tem-se ainda as conclusões obtidas pela prova de natureza não repetível (art. 155,
caput
,
in fine
, CPP) consistente no laudo de exame pericial realizado em local de crime violento, em que o senhor perito descreve a possível dinâmica delitiva, da qual se pode extrair que
a morte da vítima, em tese, não ocorreu de maneira imediata e teria se prolongado
, o que tonifica os indícios quanto ao suposto sofrimento intenso e desnecessário infligido ao ofendido:

“5.3 – Dinâmica Provável e Parcial do Evento Ante o estudo e interpretação dos elementos materiais analisados e expostos, assim, o Perito Oficial Criminal descreve a dinâmica provável e parcial do evento:
O Sr. Roger se encontrava no quarto quando começou a ser lesionado, ato contínuo, houve luta corporal e o Sr. Roger tentou evadir-se do quarto através da porta que dá acesso à garagem
, não podendo precisar o Perito se o mesmo conseguiu ou não. Devido a grande quantidade de sangue na parte externa do imóvel, na região da garagem, no chão e nas paredes, bem como as características dessas manchas indicam que ou
o Sr. Roger conseguiu sair do quarto para a garagem e seu agressor foi atrás, havendo luta corporal entre os dois na região da garagem
, ou então o agressor no momento de retirar a moto da frente do imóvel gerou todas as manchas presentes na garagem, sendo a primeira hipótese a mais plausível.
Em momento que não se pode precisar, o Sr. Roger volta para o quarto e o agressor continua deferindo golpes até que a incapacitação total do Sr. Roger
, momento este em que o mesmo fica caído no chão do quarto. (...)”
(ID 219226249 - Pág. 78) – Destaquei.

Da mesma forma, o próprio recorrente aduziu na delegacia que o instrumento perfurocortante teoricamente utilizado para o crime era pequeno e que, por isso, teriam sido necessárias as dezenas de golpes até que a vítima fosse a óbito.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, também há elementos mínimos para a sua manutenção nesta fase processual de pronúncia, já que, ao delegado de polícia, o acusado admitiu que, em tese, atacou a vítima de maneira acintosa, após esta lhe oferecer carona e enquanto ingeriam bebidas alcoólicas na residência do increpado, conjuntura que,
a priori
, indica que
o ofendido possivelmente não esperava a investida homicida contra si
.

Ademais, o laudo pericial necroscópico (ID 178949731) e o laudo de exame em local de morte violenta (ID 219226249) revelam que o
cadáver da vítima apresentava lesões que podem ser interpretadas como tentativa frustrada e malsucedida de defesa
, o que espessa a possibilidade de que o ofendido haja tido suas chances de reação reduzidas.

Assim, a análise exaustiva quanto à presença ou não da qualificadora deve ser feita pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Com tais considerações,
conserva-se
a incidência das
qualificadoras
do art. 121, §2.o,
incisos
I
,
III
e
IV
, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1008018-15.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024